Tribunal: TJBA
Processo: 8040227-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040227-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EVILACIO DE SOUZA VIANA e outros (8)

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

AGRAVADO: SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SINDICATO. OMISSÃO NA INCLUSÃO DE FILIADOS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COLETIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO CÍVEL. REMESSA À JUSTIÇA DO TRABALHO. PRETENSÃO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE AS PARTES. INAPLICABILIDADE DO ART. 114, III, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que a matéria seria atinente à representação sindical, nos termos do art. 114, III, da Constituição Federal.

Os agravantes sustentam que ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em face do Sindicato dos Bancários da Bahia, em razão da omissão culposa do ente sindical, que deixou de incluí-los na lista de substituídos da Reclamação Trabalhista Coletiva nº 216800-79.1988.5.05.0001, apesar de terem entregue a documentação necessária e de terem sido informados, ao longo de mais de 26 anos, de que integravam o grupo de beneficiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar ação indenizatória proposta por filiados contra sindicato por omissão na inclusão dos autores em demanda coletiva trabalhista, ou se a matéria atrai a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, III, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida na inicial não versa sobre a existência, validade ou exercício da representação sindical, tampouco envolve discussão sobre direito material trabalhista. O que se discute é a omissão culposa do sindicato em não ter providenciado a inclusão dos autores na demanda coletiva — conduta prévia e externa ao feito trabalhista, de natureza eminentemente civil, fundada nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Os autores não mantêm vínculo empregatício com o sindicato réu, de modo que a relação jurídica litigiosa não se enquadra nas hipóteses do art. 114 da Constituição Federal.

Em distintos conflitos de competência sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a relação processual entre filiado e sindicato, tendo por objeto ressarcimento por danos decorrentes de má representação, não atrai a competência da Justiça do Trabalho, ficando adstrita à Justiça Comum Estadual (CC n. 153.119/ES, CC n. 111.675/BA e CC n. 30.133/PR).

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão de primeiro grau, reconhecendo a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento da demanda, com o retorno dos autos à 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8040227-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EVILACIO DE SOUZA VIANA e outros (8)
e como agravado
SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .